Tribunal: TJDFT
Processo: 0006060-47.2015.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA COMPANHEIRA E ENTEADO, MENOR IMPÚBERE. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADOS. AGRESSÕES COMPROVADAS POR LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E DEPOIMENTO JUDICIAL. DELITOS DE AMEAÇA NÃO DEMONSTRADOS. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONDUTA PRATICADA CONTRA CRIANÇA. MOTIVO FÚTIL. CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica por intermédio de conjunto probatório sólido, inviável a absolvição por insuficiência de provas, sobretudo quando os relatos do próprio acusado em relação aos ataques contra sua companheira e enteado são compatíveis com os ferimentos descrito nos Laudos de Exame de Corpo de Delito realizados logo após os fatos.
2. Diante da plausibilidade das versões apresentadas pela vítima e pelo acusado, em prestígio ao brocado in dubio pro reo, deve ser mantida a sentença absolutória pelos delitos de ameaça se as condutas descritas pela denúncia amparam-se exclusivamente na palavra da vítima, inexistindo qualquer outro elemento mínimo de prova nesse sentido.
3. Na primeira fase da dosimetria, a agressão praticada contra a mãe na frente do filho, criança de apenas 2 (dois) anos de idade, caracteriza conduta suficientemente deplorável apta a justificar a maior reprovabilidade do ato praticado pelo acusado e, por conseguinte, a valoração negativa das circunstâncias do crime. 3.1. O desenvolvimento de trauma psicológico na criança após ter presenciado o delito contra sua mãe extrapola as consequências ínsitas ao tipo penal, justificando-se a negativação da respectiva vetorial.
4. Configura motivo fútil a agressão motivada por sentimento colérico de ciúmes, por suspeita de traição que não se confirmou.
5. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
6. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
7. Recurso ministerial conhecido e desprovido. Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido.